Tribunal: TJMT
Processo: 1019954-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019954-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), VANUSA DOURADO DE FREITAS - CPF: 011.053.261-95 (AGRAVANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), SECRETARIO DO ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SENHOR SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEGES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. A 2ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, E O 4º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, NÃO REGISTRARAM VOTO.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA
D
O
ATO COATOR. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, a
nte a
ausência de prova de ato coator relacionado à supressão do pagamento de adicional de insalubridade.

2.
A parte agravante alega que a suspensão do pagamento ocorreu após novo laudo
LTCAT
, sendo a supressão comprovada por meio da análise de contracheques antes e após abril de 2024.

II. Questão em discussão

3
. A questão em discussão consiste em saber se é possível considerar a supressão do pagamento de adicional de insalubridade como prova suficiente do ato coator para concessão de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

4
. Em sede de mandado de segurança, a prova do ato coator deve ser apresentada no momento da impetração, sendo inadmissível a juntada posterior de documentos que não se enquadram como novos, conforme entendimento pacífico do STF e STJ.

5.
A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o direito líquido e certo alegado pela parte impetrante.

6
. O fato de outros servidores, em situações
semelhantes
, terem obtido decisões favoráveis não implica em presunção de concessão automática de segurança para todos os casos, uma vez que cada ação deve ser decidida com base em suas próprias provas e peculiaridades.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
Em mandado de segurança, a prova do ato coator deve ser apresentada na inicial, não sendo admitida a juntada posterior de documentos
,
salvo se considerados novos.
”

_________
_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 33.824/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.05.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Cuida-se de agravo interno interposto por
VANUSA DOURADO DE FREITAS
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste mandado de segurança que, em razão da ausência de prova de ato coator, indeferiu a petição inicial.

A parte agravante sustenta, em síntese,
que a partir do mês de abril de 2024, o pagamento do adicional de insalubridade foi suspenso, ante a elaboração de novo laudo técnico (LTCAT) conclusivo quanto à ausência de ambiente insalubre no local de trabalho da impetrante.

Logo, a prova do ato coator está na supressão do
pagamento
, que pode ser inferido a partir da comparação dos holerites antes e após abril de 2024.

Por fim, ressalta que está em tramitação neste e. Tribunal o mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPEN) sob n. 1008462-43.2023.8.11.0000, no qual foi deferido o pedido liminar determinando que a autoridade coatora se abstivesse de suprimir o pagamento do adicional de insalubridade recebido pelos filiados da parte impetrante.

Mencionou, por oportuno, outros mandados de segurança nos quais os impetrados tiveram deferido o pedido de antecipação de tutela de urgência.

Em razão disso, tem por desiderato
a retratação da decisão monocrática anteriormente proferida e, por conseguinte,
a concessão liminar para retomar o pagamento do adicional de insalubridade percebido que foi indevidamente suspenso
.

No mérito, pugna

pela
concessão da segurança
vindicada.

Sem contrarrazões (Id.
245733657
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto
por
V
ANUSA DOURADO DE FREITAS
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que, em razão da ausência de prova de ato coator, indeferiu a petição inicial.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Tem-se por direito líquido e certo aquilo que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Em outras palavras, o direito invocado, para ser amparado por mandado de segurança, deve estar estabelecido em lei e conter todos os requisitos e condições de sua aplicação ao requerente: se sua existência for incerta, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não há motivo para a segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

N
o momento da impetração
,
portanto, deve a parte
apresentar todos os documentos necessários para a demonstração do direito sustentado na inicial.

Logo, incabível
ao impetrante
colacionar prova do ato coator somente após a decisão que indeferiu a inicial,

salvo
comprovação inequívoca de
se
tratar de
documento nov
o
,
o que não é
o caso dos autos
.

É
firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do c. STJ de que não se admite a juntada posterior de documentos
,
a fim de comprovar o direito alegado, ainda que em posse exclusiva da autoridade e sobre os quais a parte não teve acesso
, diante da natureza célere do mandado de
segurança.

Vejamos:

“
Não cabe protestar pela juntada de documentos novos na estreita via do mandado de segurança pois, ainda que os documentos estivessem em poder da Administração Pública, caberia ao impetrante requerer na petição inicial a sua apresentação
, nos termos do art. 6
º ,
§ 1º da Lei n. 12016 /2009. Recurso ordinário improvido”.

(RMS 33.824/
MS,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011,
DJe
01/06/2011)

V
erifica-se que o intuito da parte impetrante
no presente agravo interno
–
ao

colacionar documentos não juntados quando da propositura da ação
– é
inadmissível, tendo em vista que a via estreita do mandando de segurança
impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, isto é, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
.

A respeito, e
sse é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO —
MANDADO DE SEGURANÇA
— ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO EM NOME DE TERCEIRO — LEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA — NÃO VERIFICAÇÃO —
INDEFERIMENTO DA INICIAL
— CORREÇÃO.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO — INADMISSIBILIDADE
. Ausente prova de que a apelante seja, de fato, proprietária do estabelecimento comercial, uma vez que o alvará de funcionamento está em nome de terceiro, manifesta a sua ilegitimidade ativa para a causa. Não é admissível a juntada posterior de documentos para comprovar violação a direito líquido e certo, porquanto “
a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
.” (STJ,
AgInt
no MS 18528/DF). Recurso não provido”.

(TJ-MT - APL: 00177200620148110002 MT, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 15/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/05/2018)

[sem destaque no
original
]

“
CONSTITUCIONAL E ADMNISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE IMPETRADA, INÉPCIA DA INICIAL E PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO –
JUNTADA POSTERIOR DE NOVOS DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE
– LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO ––SEGURANÇA DENEGADA. A eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do artigo 282, § 1º, do CPC, de forma que tendo a autoridade Impetrada tomado ciência da impetração e inclusive apresentado as informações tempestivamente, afasta-se qual prejuízo ao seu direito de defesa. Não há falar em inépcia da petição inicial do writ, quando atendidos os requisitos legais de admissibilidade para a ação mandamental, em conformidade com a Lei Processual Civil e a Lei nº 12.016/09. A superveniente adjudicação do contrato, objeto do certame licitatório em discussão, não importa a perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam as fases posteriores do ato administrativo.
É vedada a juntada de novos documentos, ainda que supervenientes, na via estreita do mandado de segurança, uma vez que este deve ser ajuizado com base em prova pré-constituída da propalada ofensa a direito líquido e certo
. O edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos”.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1002699-08.2016.8.11.0000, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/10/2017, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2017)
[sem destaque no original]

Por fim, o fato de outr
os
servidores
em situações semelhantes terem obtido decisões favoráveis
,
não implica em presunção de concessão automática de segurança para todos os casos, uma vez que cada ação deve ser decidida com base em suas próprias provas e peculiaridades
.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024